Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de verba salarial. Impenhorabilidade relativa. Mitigação. Fixação de percentual. Redução de 30% para 10%. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que manteve a penhora de 30% dos rendimentos do executado, após reconhecer que os valores bloqueados em contas bancárias eram oriundos de verba salarial, mas permitiam mitigação da impenhorabilidade diante da sua suficiência para assegurar o mínimo existencial. O agravante pretende o reconhecimento da impenhorabilidade integral da verba, ou, subsidiariamente, a redução da penhora para 10% dos rendimentos líquidos mensais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos salariais do devedor, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se o percentual de 30% compromete a subsistência do agravante, justificando sua redução para 10%.
III. Razões de decidir
3. A penhora de salário para pagamento de dívida é prevista no ordenamento jurídico, nos termos do artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e garantido o seu mínimo existencial, mesmo em execuções não alimentares.
5. A fixação da penhora no percentual de 30%, no caso em análise, revela-se excessiva e desproporcional, com risco de comprometimento da subsistência do executado e de sua família, sendo cabível a redução para 10%, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
6. Presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se o provimento parcial do recurso, para limitar a penhora a 10% dos rendimentos líquidos do agravante.
Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir o percentual de penhora sobre os rendimentos líquidos do agravante de 30% para 10%, preservados os descontos compulsórios legais.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X, §§ 2o e 3o; art. 854, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. STJ, AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)